Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603285-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0603285-30.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - MESAEL CAETANO DOS SANTOS
- REDE SUSTENTABILIDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MESAEL CAETANO DOS SANTOS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MESAEL CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762133
13/11/2023
14:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.791

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603285-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MESAEL CAETANO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: MESAEL CAETANO DOS SANTOS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. PARTE DO RECURSO DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. MERA
IRREGULARIDADE FORMAL. PARTE DO
RECURSO DE PESSOA FÍSICA. VALOR
DIMINUTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
PARA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
VALOR ABSOLUTO ALTO E EM
P E R C E N T U A L S I G N I F I C A T I V O .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros referente a doações oriundas
do próprio partido político impõe apenas
a anotação de ressalva na prestação de
contas.

2. A intempestividade na apresentação
dos relatórios financeiros de campanha,
referente à doação de pessoa física,
quando o valor é diminuto, sem
Num. 43762133 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314110568400000042720675
Número do documento: 23111314110568400000042720675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:26:36

comprometer a análise global das
contas, pode gerar a anotação de mera
ressalva.

3. A omissão de receitas e despesas nas
prestações de contas parciais, trata-se
de irregularidade de natureza grave.
Omissões somadas que totalizam o valor
de R$ 42.592,04, que correspondem a
58,5% do total da movimentação
financeira de campanha, impedem a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade,
seja em razão do valor absoluto, bem
em virtude do percentual significativo,
porque comprometem à fiscalização
concomitante das contas pela Justiça
Eleitoral. Entendimento do TRE-PR.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MESAEL CAETANO DOS
SANTOS, candidato a deputado federal, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43134961) e das contas finais
(ID 43265361).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43397014), não houve impugnação (ID 43406056).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela sua desaprovação (ID
43664411).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram encontradas irregularidades que comprometem a sua
Num. 43762133 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314110568400000042720675
Número do documento: 23111314110568400000042720675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:26:36

higidez, conforme, em síntese, destaco: a) descumprimento quando à entrega dos
relatórios financeiros de campanha no prazo legal b) foram detectadas doações recebidas
em data anterior à prevista para prestação de contas parcial, mas não informadas à
época, e; c) foram identificados gastos eleitorais realizados em data anterior à prevista
para prestação de contas parcial, mas não informados à época.

Intimado para se manifestar, o prestador apresentou a petição de ID
43671945.

O Setor de Contas juntou novo parecer técnico (ID 43723015), mantendo a
manifestação pela desaprovação das contas.

O prestador apresentou manifestação através da petição de ID 43723536.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43729296).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
Num. 43762133 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314110568400000042720675
Número do documento: 23111314110568400000042720675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:26:36

gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43664411), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações
de recebimento de recursos de origem não identificada; b) não constam informações a
respeito de dívidas de campanha; c) não constam informações de recebimento de
recursos de fonte vedada; d) não constam informações a respeito de sobras de
campanha;

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 72.752,96 (setenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis
centavos), nos termos detalhado no item 3 do parecer técnico:

Quanto às inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo, passa-
se à análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i. Do atraso na entrega de relatórios financeiros

Conforme apontado no item 1.1 do parecer técnico conclusivo apresentado
junto ao ID 43723015, houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros
de campanha no prazo legal, como segue:

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Num. 43762133 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314110568400000042720675
Número do documento: 23111314110568400000042720675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:26:36

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

No presente caso, verifica-se através da tabela supramencionada, que há 3
relatórios financeiros enviados fora do prazo, um em relação à arrecadação junto a Rafael
Wehrmei, e as outros dois junto à Direção Nacional do Partido Político, com atraso,
respectivamente, de 62, 42 e 34 dias.

Em relação à apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação
realizada junto à Direção do Partido Político, embora reste caracterizado o atraso no
registro das informações, esta Corte adota o entendimento de que, na situação em
análise, isto é, quando a doação é realizada pelo próprio partido a qual está filiado o
prestador de contas, trata-se de mero vício formal.

Num. 43762133 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314110568400000042720675
Número do documento: 23111314110568400000042720675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:26:36

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em atraso é oriunda de
mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega de relatório financeiro, referente tão somente à
doação recebida do próprio partido a qual está filiado o prestador de contas, caracteriza-
se mera irregularidade formal.

Em relação à arrecadação proveniente do doador Rafael Wehrmei, no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), não obstante o tempo de atraso na apresentação do
relatório financeiro de doação, não houve, no presente caso, prejuízo à transparência e
fiscalização das contas, em razão do seu valor diminuto, que não compromete a análise
global das contas.

O entendimento desta Corte é no sentido de que o atraso na entrega dos
Num. 43762133 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314110568400000042720675
Número do documento: 23111314110568400000042720675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:26:36

relatórios financeiros de campanha, sem outro elemento que comprometa a fiscalização
das contas, constitui mera irregularidade formal que enseja apenas a aposição de
ressalva:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALHA FORMAL QUE NÃO TEM
O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE
REPRESENTA PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE
TOTAL DA CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação dos relatórios
financeiros de campanha, quando inexistente demonstração
de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é
vício meramente formal.

[...] (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389,
Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

[Grifou-se]

Dessarte, considerando tão somente o atraso na apresentação do relatório
financeiro de campanha, em valor diminuto, que não compromete a análise global das
contas, resta caracterizado mero vício formal.

II.ii. Da omissão de doações e despesas na prestação de contas parcial

No Parecer Técnico Conclusivo (ID 43723015 - item 2.1.) constou que foi
detectada doação recebida em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informada à época, in verbis:

Consta, ainda, no Parecer Técnico Conclusivo (ID 43723015 - item 3.1.) que
foi identificado gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, também não informado à época, como segue:

Num. 43762133 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314110568400000042720675
Número do documento: 23111314110568400000042720675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:26:36

A ausência de registro de receita e despesa está em desacordo com o § 4°,
do artigo 47, da Resolução 23.607/2019 do TSE, uma vez que toda movimentação
financeira de campanha precedente à prestação de contas parcial deve ser registrada na
mesma, como segue:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Observa-se que, conforme preceito legal citado, a omissão na prestação de
contas parcial é infração de natureza grave.

Instado a se manifestar, o prestador de contas apresentou a seguinte
justificativa:

[...], a lógica trilhada é a mesma, Excelência, na medida em que o
fato dos documentos relativos aos valores acima descritos terem
sido entregues posteriormente, não obstou a posterior análise
minuciosa das contas por parte da Unidade Técnica. Mais do que
isso, eis que apesar da apresentação tardia dos documentos, tudo
Num. 43762133 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314110568400000042720675
Número do documento: 23111314110568400000042720675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:26:36

restou devidamente 3 registrado e esclarecido perante a Justiça
Eleitoral, não ensejando qualquer ocorrência de ilicitude e/ou
desvios de finalidade.

No presente caso, a omissão em relação à receita é de R$ 500,00
(quinhentos reais) e em relação à despesa é 42.092,04 (quarenta e dois mil e noventa e
dois reais e quatro centavos), o que perfaz uma inconsistência no total de R$ 42.592,04
(quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e quatro centavos).

Além de ser considerada uma irregularidade de natureza grave, o seu valor
absoluto é alto, em percentual significativo, uma vez corresponde 58,5% da
movimentação financeira de campanha, de modo que a omissão não pode ser superada,
como pretende o prestador, pois resta inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, segundo o posicionamento desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÃO DE GASTOS.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTOS DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS
ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E NELA NÃO INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS.
VALOR EXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.

2. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI),
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

3. No particular, a irregularidade é de apenas R$ 200,00, sendo
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso em debate. Precedentes do TSE.

4. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante
do financiamento da campanha, com prejuízos à transparência
das receitas, é causa autônoma para a desaprovação.
Num. 43762133 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314110568400000042720675
Número do documento: 23111314110568400000042720675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:26:36

5. Contas desaprovadas, com determinação de transferência de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060293542, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

Desta forma, considerando o valor absoluto da irregularidade, em percentual
significativo em relação à movimentação financeira de campanha, restou comprometida a
fiscalização concomitante das contas pela Justiça Eleitoral, razão pela qual a
desaprovação, in casu, é a medida que se impõe.

Apesar da necessária desaprovação das contas, não houve uso indevido de
recursos públicos, não se havendo falar em hipótese de devolução de valores ao Erário.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de MESAEL CAETANO DOS SANTOS, relativas às
eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603285-30.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MESAEL
CAETANO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: MESAEL CAETANO DOS SANTOS - Advogado do
REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43762133 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314110568400000042720675
Número do documento: 23111314110568400000042720675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:26:36

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762133 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314110568400000042720675
Número do documento: 23111314110568400000042720675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:26:36